Tribunal: TJDFT
Processo: 0710131-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTES COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor da sentenciada quando a palavra da vítima, na fase investigativa e em juízo, é firme e coesa, além de harmônica com as demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos das outras testemunhas. 1.2. No presente caso, a prova trazida confirma os fatos descritos na peça acusatória, quanto à ofensa dirigida à vítima pela ora apelante, consistente em elemento depreciativo à sua cor e raça.
2. Adequado o agravamento da pena-base, em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quando se verifica que o crime de injúria parcial foi cometido em local público onde a vítima trabalha, na frente de diversas pessoas, inclusive colegas de trabalho.
3. Afasta-se a indenização imposta a título de reparação de danos morais quando não há pedido expresso na denúncia nesse sentido.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.